Tribunal: TJBA
Processo: 8062285-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062285-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANO CASTRO DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO DE VALORES CONTROVERTIDOS EM JUÍZO. PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Revisional, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito de parcela considerada incontroversa e suspender os descontos contratuais em sua integralidade. O agravante alegou abusividade na taxa de juros, imposição de seguro obrigatório, e cobrança indevida de tarifas, requerendo, liminarmente, o depósito parcial e a abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes. O relator deferiu parcialmente o efeito suspensivo para viabilizar o depósito judicial dos valores controversos e o pagamento direto dos incontroversos. O agravado interpôs agravo interno contra essa decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de tutela de urgência, autorizar o depósito judicial dos valores controvertidos e o pagamento direto dos incontroversos em ação revisional de contrato de financiamento; (ii) estabelecer se deve ser mantida a abstenção de inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, condicionada à regularidade dos pagamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC exige que, nas ações revisionais, o autor discrimine os valores que pretende discutir e continue pagando os incontroversos no tempo e modo contratados, como condição de regularidade da demanda.

A suspensão integral dos descontos ou o depósito de valores inferiores ao ajustado contraria o princípio do pacta sunt servanda, cuja mitigação exige demonstração prévia e consistente de abusividade, o que não ficou evidenciado na análise inicial.

A jurisprudência do TJBA autoriza o depósito judicial dos valores controvertidos e o pagamento direto ao credor da quantia incontroversa como forma de elidir a mora e evitar a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, assegurando equilíbrio contratual durante a tramitação da demanda.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão liminar anteriormente proferida, diante da substituição da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI nº 0020147-76.2016.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 09.02.2017; TJBA, AI nº 0023667-78.2015.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 07.02.2017; TJBA, AI nº 0018323-82.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062285-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FABIANO CASTRO DE MEDEIROS e como agravado BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .